Tribunal: TCU
Processo: 043.249/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 897/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.249/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Viana Manoel (XXX.833.547-XX); Marco Henrique Natal Granado (XXX.105.678-XX); Marcus Vinicius da Silva Vianna (XXX.331.160-XX); Maria Laura da Costa (XXX.393.238-XX); Maria do Espirito Santo (XXX.071.418-XX); Mateus Henrique Gomes (XXX.315.859-XX); Milton Cesar Firmo (XXX.992.307-XX); Oberdan Pippi (XXX.437.600-XX); Ozorio Machado de Cristo (XXX.746.609-XX); Patricia da Costa (XXX.711.480-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.